Tribunal: STF
Processo: ADI 5793
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 181, DE 7 DE AGOSTO DE 2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). ATO NORMATIVO QUE DISCIPLINA TANTO O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) CONDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO O INQUÉRITO POLICIAL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE NÃO ELIMINA RESTRIÇÕES OU CONTROLES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA CRIMINAL. PROIBIÇÃO AO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA DE ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO, QUE REPRESENTA ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DA POLÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DE UM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL DE NATUREZA “SUMÁRIA E DESBUROCRATIZADA”. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL. ATO NORMATIVO DO CNMP QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA AÇÃO DIRETA, COM A REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES DE JULGAMENTO FIRMADAS POR ESTE PLENÁRIO NAS ADIS 2.943, 3.309 E 3.318. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO IGUALMENTE DETERMINADA.



    I - Não se conhece da presente ação direta no que se refere ao art. 7º, I, II e III, e ao art. 18 da Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, diante da perda de objeto em razão da superveniente edição de novo diploma normativo tratando da matéria.



    II - A atribuição da função investigativa ao Ministério Público tem lastro constitucional e infraconstitucional, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou a compreensão de admitir esses poderes, sob o fundamento, primordialmente, de que a promoção das diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial refletem funções constitucionalmente atribuídas ao órgão ministerial.



    III - A legitimação do poder investigatório do Ministério Público não significa imunidade a restrições ou controles. O órgão dispõe de competência concorrente para promover investigações de natureza criminal, podendo licitamente colaborar, no sistema acusatório, para a colheita do suporte probatório serviente a uma imputação penal, mas está proibido de assumir a presidência do inquérito, que configura atribuição privativa da polícia.



    IV - Os termos “sumário e desburocratizado”, constantes do art. 1º, caput, da Resolução n. 181/2017 do CNMP, padecem de manifesta inconstitucionalidade, por ofensa aos arts. 22, I, e 130-A, §2º, I, da Constituição Federal. 



    V - Os registros, prazos e regramentos previstos para instaurar e concluir inquéritos policiais constituem imposições extensíveis aos PICs. Inexiste autorização da Constituição Federal para a instauração de procedimentos investigativos de natureza abreviada, flexível ou excepcional.



    VI - Procedência parcial do pedido da ação direta, com a declaração de inconstitucionalidade das expressões “sumário” e “desburocratizado” constantes do art. 1º, caput, da Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como com a declaração de constitucionalidade do art. 2º, V, do mesmo ato normativo, desde que interpretado conforme a Constituição e nos termos deste voto. Reiteração das mesmas teses de julgamento firmadas por este Plenário nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Modulação dos efeitos da decisão que também se determina, consoante exposto no voto.